Tribunal: TJMT
Processo: 1046342-43.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046342-43.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Averbação / Contagem de Tempo Especial]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CLAUDINEI DE SOUZA LOPES - CPF: 678.646.199-91 (EMBARGANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), DIRETOR PRESIDENTE ELLITON OLIVEIRA DE SOUZA (EMBARGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2a VOGAL - EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTAGEM DE TEMPO DE MANDATO ELETIVO COMO TEMPO DE SERVIÇO POLICIAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE ATO ADMINISTRATIVO CONCLUSIVO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Claudinei de Souza Lopes contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que denegou a segurança pleiteada no Mandado de Segurança no 1046342-43.2023.8.11.0041. O embargante busca o reconhecimento do período de exercício de mandato eletivo como tempo de serviço policial para fins de aposentadoria especial.

II. Questão em discussão
2. O embargante alega omissão no acórdão quanto ao fato de já preencher os requisitos para a contagem do período de mandato como tempo de serviço policial antes da declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais que autorizavam esse cômputo.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração só são cabíveis quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão, conforme disposto no artigo 1.022 do CPC.
4. No presente caso, não há qualquer omissão no acórdão embargado. O julgado foi claro ao apontar que a modulação dos efeitos da decisão na ADI no 1020689-36.2021.8.11.0000 protegeu apenas atos administrativos já praticados e concluídos antes do trânsito em julgado da declaração de inconstitucionalidade.
5. O embargante não demonstrou a existência de ato administrativo concreto e finalizado que pudesse ser protegido pelos efeitos modulados, inexistindo, portanto, direito líquido e certo amparado pela segurança jurídica.
6. A pretensão de rediscutir a matéria sob nova perspectiva é incabível em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei Complementar Estadual no 407/2010; ADI no 1020689-36.2021.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Claudinei de Souza Lopes, contra acórdão proferido pela
segunda câmara de direito público e coletivo que, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo embargante contra decisão que nos autos do Mandado de Segurança no 1046342-43.2023.8.11.0041
impetrado pelo embargante, em desfavor do MTPREV., que manteve a sentença que denegou a ordem pleiteada, consubstanciada na possibilidade do cômputo do tempo de afastamento para atividade política como atividade policial.

Em suas razões recursais, aduz o embargante que o acórdão possui omissão, já que o fato jurídico administrativo já ocorreu em favor do recorrente e não seria imperativo existir um processo escrito para lhe validar o seu direito.

Alega ainda, que o Impetrante Exa., preenchia os requisitos da norma Estadual quando da vigência da mesma, preenchendo os requisitos ali estabelecidos, e que a interpretação de que apenas pedidos protocolizados e deferidos seriam beneficiados pelo efeitos da ADI ser ex-nunc é incorreto.

Conclui que juridicamente há direito do requerente em que o período que atuou como deputado estadual – em prol da sociedade, seja , sim, contado como efetivo exercício no serviço policial, sendo que ao ser negado o pleito não se analisou a nova legislação federal de aplicação obrigatória aos Estados.

Assim, pugna pelo provimento dos presentes aclaratórios, e requer a modificação do Acórdão com a concessão da segurança vindicada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração interposto por Claudinei de Souza Lopes, contra acórdão proferido pela
segunda câmara de direito público e coletivo que, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo embargante contra decisão que nos autos do Mandado de Segurança no 1046342-43.2023.8.11.0041
impetrado pelo embargante, em desfavor do MTPREV., que manteve a sentença que denegou a ordem pleiteada, consubstanciada na possibilidade do cômputo do tempo de afastamento para atividade política como atividade policial
.

Pois bem.

Como relatado, os presentes Embargos de Declaração têm como objetivo reparar suposto vício de omissão no julgado, no que se refere a contagem de tempo de mandato eletivo como tempo de serviço policial.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 535, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Cabem embargos de declaração quando:

I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;

II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal”.

No caso em apreciação, não se vislumbra a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração. Explico.

Conforme aduzido na decisão embargada, reitero:

“(...)
Narra o impetrante que é delegado de polícia civil, sendo que nesse período, também, exerceu mandato eletivo de Deputado Estadual pelo período de 04 (quatro) anos, de 1° de fevereiro de 2019 a 31 de janeiro de 2023.

Que conforme consta no requerimento administrativo anexo, o impetrante solicitou a retificação do tempo de serviço prestado junto à Assembleia Legislativa de Mato Grosso, o que foi negado segundo o entendimento da ADI N° 1020689-36.2021.8.11.0000, por meio da qual declarou-se inconstitucionais certas disposições legislativas que permitiam a contagem do tempo de mandato eletivo como tempo de serviço policial.

O impetrante argumenta que a decisão do impetrado viola o princípio da legalidade, um dos fundamentos da administração pública, que obriga a agir conforme a lei. Ele afirma que, mesmo com a inconstitucionalidade declarada, os efeitos ex nunc da decisão deveriam proteger sua situação, já que ele se enquadra nas condições previstas antes da mudança legal.

O impetrante solicitou em sede liminar para que o tempo de seu mandato como Deputado Estadual seja oficialmente reconhecido como tempo de atividade policial, período entre 1° de fevereiro de 2019 a 31 de janeiro de 2023, cuja decisão pleiteia que seja confirmada ao final, evitando prejuízos à sua aposentadoria.

Compulsando os autos, verifica-se que o ora apelante não comprovou que possui direito líquido e certo no pleito realizado, pois inexiste ilegalidade na conduta da administração pública em indeferir o pedido de utilização do tempo de mandato eletivo como período de atividade estritamente policial, para fins de aposentadoria especial.

Isso porque, o Órgão Especial do TJMT declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Complementar Estadual no 407/2010 (§2o do art. 135 e §§ 1o, 2o e 3o do art. 203) que autorizavam o cômputo do referido período do exercício do mandato eletivo como tempo de atividade estritamente policial para fins de aposentadoria especial.

Vejamos:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – EMENDA PARLAMENTAR – DISPOSITIVOS VETADOS PELO GOVERNADOR – VETO DERRUBADO – POSTULADA A DECLARAÇÃO DE INSCONTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS ACRESCIDOS AO PROJETO ORIGINÁRIO – ALEGADO DESVIRTUAMENTO DO TEXTO ORIGINAL, AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA E AUMENTO DE DESPESAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – CABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE AUMENTO DE DESPESAS, POR EMENDA PARLAMENTAR, EM PROJETO DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – ARTS. 40, I, 190 E 195, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DA CONSTITUIÇÃO DE MATO GROSSO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO, INDEPENDÊNCIA E HARMONIA ENTRE OS PODERES – VEDAÇÃO À INOVAÇÃO TEMÁTICA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. (...) (N.U 1020689-36.2021.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, RUI RAMOS RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 21/07/2022, Publicado no DJE 12/08/2022) (g. n.).

Cumpre destacar que, no referido julgamento, houve a modulação dos efeitos da decisão para preservar a segurança jurídica e proteger os atos administrativos já realizados sob a égide dos dispositivos declarados inconstitucionais.

Ocorre que, não existe nenhum ato administrativo decisório proferido em favor do impetrante que pudesse lhe conferir direito líquido e certo de ter a contagem do período do exercício do mandato eletivo como tempo de atividade policial para fins de aposentadoria especial, de modo que o apelante não restou protegido pelos efeitos modulados da decisão da ADI.

Vejamos: “(...) A modulação dos efeitos da decisão pelo Tribunal foi um ponto crucial, pois ao estabelecer que a decisão teria eficácia ex nunc, o Tribunal protegeu os atos administrativos já realizados sob a égide da lei anterior. Esta modulação foi fundamentada na necessidade de preservar a segurança jurídica e o interesse social, resguardando os direitos adquiridos e os atos de boa-fé. O trânsito em julgado da ADI ocorreu em 27.03.2023.

É necessário esclarecer o conceito de ato administrativo. Ato administrativo é toda manifestação unilateral de vontade da Administração Pública que, agindo nessa qualidade, tenha, por fim, imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si própria. São elementos caracterizadores do ato administrativo a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto.

No presente caso, não se identifica um ato administrativo concreto e finalizado em favor do impetrante que pudesse ser protegido pelos efeitos modulados da decisão da ADI. Portanto, a ausência de um ato administrativo de decisão que concluísse pelo deferimento da concessão de aposentadoria especial ao impetrante antes do julgamento da ADI impede a aplicação da exceção prevista. (...)” (id. no 241840160, pág. 03).

Outrossim, quanto aos demais argumentos trazidos pelo apelante, o qual alega que não foi observado o disposto na Lei Complementar Estadual no 04/90 e, tampouco, na Lei no 14.735/2023, observa-se que estes não foram suscitados no mandamus e, via de consequência, deixaram de ser atacados pela sentença objurgada. Em razão disso, não se mostra possível a análise desses argumentos em grau recursal, sob pena de violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Nesse contexto, verifica-se que a ora apelante não logrou êxito em comprovar que houve lesão ao alegado direito líquido e certo.

Neste sentido:

“APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — (...) PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — INEXISTÊNCIA — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE. Incabível a impetração quando ausente prova pré-constituída que pudesse comprovar violação a direito líquido e certo, a evidenciar a necessidade de dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança. Recurso não provido.”. (TJ/MT. N.U 1037108-47.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, publicado no DJE 19/08/2022). (g. n.)

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao presente apelo, devendo ser mantida sentença recorrida
.”

Diante dessas considerações, o desprovimento do recurso de apelação se tratava de medida imperativa.

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão do Embargante é instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

Além disso, por fim, cumpre ressaltar que, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Com essas considerações,
rejeito os aclaratórios
, e mantenho a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025